Tribunal: TJSP
Processo: 1500770-27.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Furto – Local dotado de serviço de segurança eficiente – Crime impossível – Inocorrência – Entendimento
Não se pode considerar que a de subtração perpetrada contra local dotado de serviço de segurança eficiente configure crime impossível. Eventual ausência de repressão penal implicaria em torná-los verdadeiros "paraísos" para os meliantes, que gozariam, sempre, de total impunidade. Referido

Ementa:
Furto – Local dotado de serviço de segurança eficiente – Crime impossível – Inocorrência – Entendimento
Não se pode considerar que a de subtração perpetrada contra local dotado de serviço de segurança eficiente configure crime impossível. Eventual ausência de repressão penal implicaria em torná-los verdadeiros "paraísos" para os meliantes, que gozariam, sempre, de total impunidade. Referido entendimento serviria, inclusive, de permanente estímulo indevido aos agentes para que buscassem a consumação de suas condutas, na medida em que teriam ciência de que, se fossem pilhados, estariam invariavelmente sob a proteção da tentativa impunível.

Furto Qualificado – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento na figura do furto qualificado privilegiado – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto qualificado privilegiado, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Furto – Momento consumativo – Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do agente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500770-27.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
VITOR ALEXANDRE SOARES SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-27.2019.8.26.0559 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500770-27.2019.8.26.0559
Apelante: Vitor Alexandre Soares Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Erikison Ferreira de Oliveira
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 22738
Furto Local dotado de serviço de segurança eficiente Crime
impossível Inocorrência Entendimento
Não se pode considerar que a de subtração perpetrada contra local
dotado de serviço de segurança eficiente configure crime
impossível. Eventual ausência de repressão penal implicaria em
torná-los verdadeiros “paraísos” para os meliantes, que gozariam,
sempre, de total impunidade. Referido entendimento serviria,
inclusive, de permanente estímulo indevido aos agentes para que
buscassem a consumação de suas condutas, na medida em que
teriam ciência de que, se fossem pilhados, estariam
invariavelmente sob a proteção da tentativa impunível.
Furto Qualificado Princípio da Insignificância Relevância da
conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições
econômicas da vítima Situação passível de enquadramento na
figura do furto qualificado privilegiado Não reconhecimento do
crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito
Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão
minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as
coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto
possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente
na figura do furto qualificado privilegiado, não implica
necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo
jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as
condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do
princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento
da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento
a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
Furto Momento consumativo Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como
consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção
da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do
agente.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-27.2019.8.26.0559 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 203/207, prolatada pela MMa
Juíza Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, cujo relatório ora se adota, VITOR
ALEXANDRE SOARES SILVA foi condenado como incurso no art. 155, §
4o, IV, do CP, às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de
direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, no valor de 01 salário mínimo a entidade com destinação social.
A mesma sentença absolveu o réu da prática do crime
previsto no art. 155, § 1o e § 4o, IV, c.c. o art. 14, II, ambos do CP, com
fundamento no art. 386, II do CP.
Foi, ainda, facultado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca da absolvição,
por atipicidade da conduta, em razão da incidência princípio da
insignificância. Pede, ainda, o reconhecimento da ocorrência do crime
impossível ou do conatus, com a redução máxima das penas.
Alternativamente, pede a aplicação do Enunciado n. 337 da Súmula de
Jurisprudência do STJ e o reconhecimento da figura do furto privilegiado,
com a aplicação de somente pena de multa, ou subsidiariamente, redução
máxima de 2/3 da pena.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu parcial provimento,
devendo ser reconhecido o privilégio.
É o Relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Em primeiro lugar, não se cogita de suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-27.2019.8.26.0559 -Voto no
4
condicional do processo, por falta de amparo legal, uma vez que a pena
mínima privativa de liberdade é superior a 01 ano (art. 89 da Lei n.
9.099/95).
A condenação do recorrente era, de outra parte, mesmo
inevitável, eis que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que o réu subtraiu, agindo em
concurso de agentes com Erikson Ferreira de Oliveira, vários pedaços de
fios e cabos elétricos, avaliados em R$ 150,00, utilizando de força física,
puxando-os com as mãos, e por intermédio de instrumentos que traziam
consigo, qual seja, um alicate tipo “turquesa” e um estilete, pertencentes a
Cleber Clemente Campos.
Segundo verifica-se no processo, o ofendido recuperou
os pedaços de fios elétricos, mas suportou o prejuízo de R$ 1.000,00 para
trocar a porta arrombada.
Reza ainda a exordial que, logo após o primeiro furto
qualificado acima descrito, em continuidade delitiva, o acusado e o corréu,
não tendo encontrado nenhum bem de valor econômico em outra casa por
eles invadida, dela saíram sem nada levar.
A sentença, com relação a esse crime tentado, por não
ter sido nada subtraído, entendeu não ter prova da existência do fato,
absolvendo o ora apelante e o comparsa dessa imputação, com fulcro no
art. 386, II, do CP. Caberia até mesmo aditar-se a denúncia para que ele
respondesse por invasão de domicílio. A ausência de manifestação,
contudo, por parte do Ministério Público, impede a retificação em grau de
recurso.
Observe-se ainda que o réu e seu comparsa sequer
foram denunciados pela qualificadora do rompimento de obstáculo em
virtude de o representante do Ministério Público ter entendido inexistirem
elementos probatórios suficientes para tanto, eis que “[...] a porta foi trocada
antes da realização da perícia, em evidente cochilo da polícia judiciária [...]”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-27.2019.8.26.0559 -Voto no
5
(fls. 106).
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação do
acusado no furto qualificado, não se podendo olvidar, tampouco, da robusta
prova oral colhida, durante a instrução criminal.
O réu confessou parcialmente os fatos ao ser ouvido na
fase policial, negando tenha arrombado a porta do imóvel para ganhar seu
interior (fls. 28/29). Na fase judicial, quedou-se revel (fls. 199), não se
preocupando em apresentar sua versão acerca dos fatos. Demostrou, com
tal atitude, total descaso para com a Justiça e para com o seu futuro.
Os relatos coerentes da vítima na fase policial (fls.
96/97) e das testemunhas arroladas pela acusação, Thiago Galhardi e
Elisete Branco Mendes, esclareceram, contudo, a dinâmica do crime (fls.
207).
A materialidade delitiva restou igualmente incontroversa,
quer pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, quer pelos laudos de
entrega de fls. 98 e de avaliação de fls. 99, bem como laudo de exame de
peças de fls. 125/127.
Assim, não há como desvincular-se o apelante da
prática do crime que lhe foi imputado na denúncia.
Restou perfeitamente caracterizado, ainda, consoante a
farta prova oral produzida ao longo da instrução criminal, que a subtração
da res furtiva teria se dado mediante concurso “de duas ou mais pessoas”
(art. 155, § 4o, IV, do CP), eis que o agente teria praticado a conduta
acompanhado de Erikson.
Não se cogita de crime impossível, previsto no art. 17 do CP,
como almeja a esforçada Defesa.
Não se pode considerar que a subtração perpetrada contra
local dotado de serviço de segurança eficiente configure crime impossível. Eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-27.2019.8.26.0559 -Voto no
6
ausência de repressão penal implicaria em torná-los verdadeiros “paraísos” para os
meliantes, que gozariam, sempre, de total impunidade. Referido entendimento
serviria, inclusive, de permanente estímulo indevido aos agentes para que
buscassem a consumação de suas condutas, na medida em que teriam ciência de
que, se fossem pilhados, estariam invariavelmente sob a proteção da tentativa
impunível.
A conduta praticada pelo réu foi idônea para configurar o crime de furto,
pois não se trata de absoluta ineficácia do meio. O fato de o réu, eventualmente, ter sido visto por
vigilantes do local no momento da ação criminosa não descaracterizou o furto, pois tal foi
insuficiente para impedir a prática da infração penal, tanto que o acusado conseguiu consumar o
crime sendo, somente depois, abordado pelos vigilantes do local.
Quanto à incidência do princípio da insignificância ou da
criminalidade de bagatela, aduzida pela combativa Defesa, verifica-se não
ser o caso de sua aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a ideia de
não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em
lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado,
seja à integridade da própria ordem social.
O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor
comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo agente seja
necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende
não apenas cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada
vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado sem maior ofensividade
bem como se ele apresenta periculosidade social.
Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo
necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes
requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-27.2019.8.26.0559 -Voto no
7
Destaque-se que, no caso em apreço, que, apesar dos
bens subtraídos terem sido avaliados em R$ 150,00, o ofendido suportou
prejuízo de R$ 1.000,00, valor que está longe de ser inexpressivo.
Acrescente-se, ademais, que a conduta do agente não deixa de
corresponder a um comportamento cujo grau de reprovabilidade está longe
de ser reduzidíssimo.
Com relação ao pedido da Defesa de reconhecimento
do conatus, fato é que o crime ora analisado se consumou tão somente pelo
mero estado transitório de detenção da res pelo apelante. Não é exigida,
com efeito, para a consumação do delito de furto, a posse prolongada,
tranquila e desvigiada do bem subtraído, por parte do agente. Neste sentido
o seguinte julgado:
Agravo Regimental em Recurso Especial
Penal
Furto

Consumação do crime de furto
Posse tranquila da res

Desnecessidade Agravo Regimental desprovido
1. O entendimento pacificado nesta Corte, que considera consumado o
crime de roubo, bem como o de furto, no momento em que o agente se
torna possuidor da res furtiva, ainda que haja perseguição policial e não
obtenha a posse tranquila do bem, sendo prescindível que o objeto do
crime saia da esfera de vigilância da vítima. 2. Agravo regimental
desprovido. 1
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas no mínimo legal.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
apesar do reconhecimento da atenuante da menoridade.
1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial no 1346113 SP
(2012/0204363-8). Agravante: Xiomara Maribel Monzon Lopez. Agravado: Ministério Público do
Estado de São Paulo. Relatora: Ministra Laurita Vaz. 5a Turma. Brasília, 22 de abril de 2014.
Votação unânime. Diário da Justiça Eletrônico 30 Abr. 2014. Revista Eletrônica de Jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1313658&tipo=0&nreg=201202043638
&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20140430&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 13
Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-27.2019.8.26.0559 -Voto no
8
Deixou corretamente de interferir a atenuante da menoridade,
em razão de ela não ter o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo.
Sobre o tema, reza o Enunciado n. 231 da Súmula de
Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 02 anos de reclusão e de
10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de circunstâncias
modificadoras.
Observe-se
ser
forçoso
reconhecer
fazerem-se
presentes todos os requisitos do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses
nas quais é possível a conversão. Além de estarem preenchidas as
condições relacionadas nos dois primeiros incisos (inc. I: pena privativa de
liberdade não superior a quatro anos, aplicada em crime cometido sem
violência ou grave ameaça à pessoa e; inciso II: não reincidência em crime
doloso), foi igualmente atendida a exigência contida no inciso III, que
determina caber mencionada conversão apenas se a “culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como
os motivos e as circunstâncias” a indicarem como suficiente.
Tendo sido imposta privação de liberdade de 02 anos
de reclusão (condenação superior a um, mas inferior a quatro anos), resta
adequada sua substituição, nos termos do art. 44, § 2o, segunda parte, do
CP, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de
serviços à comunidade; b) prestação pecuniária.
Não se cogita, outrossim, da incidência da figura do
furto privilegiado, por falta de preenchimento dos requisitos legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-27.2019.8.26.0559 -Voto no
9
Nesse sentido, as ponderações da i. Promotora de
Justiça, em contrarrazões de apelo, às fls. 253/254 que:
Basta uma leitura atenta da denúncia para identificar as
peculiaridades circunstânciais do caso e que remetem à
ofensividade da conduta do apelante. No caso, a análise
circunstancial do fato afasta a possibilidade de reconhecimento da
insignificância que não deve ser analisado sob o ponto de vista do
valor da res furtiva. Aliás, na denúncia, salientado que a vítima
teve prejuízo em torno de R$ 1.000,00 (um mil reais) decorrente
dos gastos realizados para a reparação da porta arrombada.
[...]
[...] já salientado que o prejuízo experimentado pela vítima não foi
de pequena monta, já que além do valor da res furtiva, deve ser
considerado o prejuízo perpetrado pela conduta criminosa.
O caso em concreto não se trata de simples subtração -
apoderamento sub-reptício da coisa sem maiores reflexos
patrimoniais - mas ingresso em residência (local que goza de
proteção constitucional) e retirada de fios valendo-se de
instrumentos - alicates e estiletes -, causando prejuízo
considerável à vítima. A mera descrição dos fatos, por si, afasta a
caracterização do privilégio.
Adequado, por fim, o regime inicial aberto.
Considerando-se os fatos do condenado não ser
reincidente, e da pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
poderá ele cumpri-la, em caso de reconversão, desde o início em regime
aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP), que é efetivamente o mais adequado em
função das particularidades do caso em apreço. Inexiste, com efeito,
qualquer indicação de que seria necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de VITOR ALEXANDRE SOARES SILVA, ficando
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500770-27.2019.8.26.0559 -Voto no
10
Deve o apelante ser ainda formalmente intimado de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento da pena
alternativa, consistente em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária, poderá implicar em sua reconversão na pena de 02
anos de reclusão, em regime inicial aberto, que foi a originalmente fixada.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator